Tribunal: STF
Processo: RE 1220450
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI COMPLEMENTAR N. 2.292/2008 QUE ALTEROU O PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE GETÚLIO - AFIRMAÇÃO DE QUE HÁ VIOLAÇÃO À CONSTITUIÇÃO ESTADUAL, NO QUE PERTINE À COMPETÊNCIA SUPLEMENTAR DE LEGISLAR SOBRE MATÉRIA AFETA AO MEIO AMBIENTE - REDUÇÃO DA METRAGEM DA ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE - PEDIDO DE APLICAÇÃO DAS DIRETRIZES DO CÓDIGO FLORESTAL - POSICIONAMENTO DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE QUE A INCIDÊNCIA DESSE DIPLOMA ATINGE AS ÁREAS RURAIS - DISTÂNCIA DE 15 (QUINZE) METROS DO CURSO D'ÁGUA FIRMADA PARA AS ÁREAS URBANAS - REGRAMENTO QUE DEVE TER POR BASE A LEI DE PARCELAMENTO DO SOLO URBANO (LEI N. 6.766/79) - RECOMENDAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, POR MEIO DA CURADORIA DO MEIO AMBIENTE DO VALE DO ITAJAÍ, PARA SE RESPEITAR AS DIRETRIZES DA LEI N. 6.766/79. NESSES CASOS, INCLUSIVE, COM RELAÇÃO À DISTÂNCIA ADOTADA - PARÂMETROS UTILIZADOS PELO ENTE PÚBLICO - AUSÊNCIA DE VÍCIO DE INCONSTITUCIONALIDADE, EM SEDE DE CONTROLE CONCENTRADO - IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO.
    ‘Considerando o exposto, resta claro que o art. 2°, parágrafo único, da Lei n. 4.771/1965 e o art. 4°, inc. III, da Lei n. 6.766/1979 não se contradizem. Em razão do disposto na Constituição Federal (art. 24) e no Código Florestal (art. 2°, parágrafo único), não se verifica incompatibilidade de normas, nem a necessidade de declaração de inconstitucionalidade para que se aplique a Lei n. 6.766/1979 na área urbana.
    Assim, pode-se concluir que para a área urbana, a matéria está regulamentada da seguinte forma:
    a) há restrições absolutas, tal como as definidas no art. 2° do Código Florestal, para construções à margem dos rios e lagos;
    b) mas que não prevalecem no perímetro urbano quando se tratar de construção de edificações às margens dos rios e lagos que respeitem a faixa de 15 metros prevista na Lei n. 6.766/1979’ (AC em MS n. 2010061220-8, de Joinville, rel. Des. Luiz Cézar Medeiros, julgado em 14/12/2010)” (págs. 56-57 do documento eletrônico 2).
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a e d, da Constituição, alega-se violação dos arts. 24, VI, e 30, II, da mesma Carta, sob o argumento de que o Município de Presidente Getúlio/SC, a pretexto de exercitar a sua competência suplementar com a edição da Lei 2.292/2008, fixou limites de área de preservação inferiores àqueles estabelecidos na Lei federal 4.771/1995 (Código Florestal).
    O 2º Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, com base no julgamento do RE 586.224-RG (Tema 145 da Repercussão Geral) pelo Supremo Tribunal Federal, devolveu o processo ao órgão prolator do acórdão impugnado para o juízo de adequação, nos termos do art. 1.030, II, do CPC/2015. 
    Na sequência, o acórdão recorrido foi mantido, sob o entendimento de que não houve afronta ao que decidido no Tema 145 da Repercussão Geral, dado que “[...] os dispositivos municipais impugnados respeitam a legislação federal sobre a matéria, que, no caso, é Lei de Parcelamento do Solo Urbano (Lei n. 6.766/79) e não o Código Florestal Nacional (Lei n. 4.771/1965) […]” (pág. 22 do documento eletrônico 9).
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela negativa de provimento ao recurso extraordinário.
    A pretensão recursal não merece acolhida. 
    O Tribunal de origem julgou válida a Lei complementar municipal 2.292/2008, tendo em vista que as alterações de metragem das áreas de preservação permanente realizadas pelo citado diploma legal estão vinculadas às áreas urbanas, de modo que foi respeitado o regramento previsto na Lei de Parcelamento do Solo Urbano. Assinalou, ainda, que os preceitos do Código Florestal delimitam a área de preservação permanente no âmbito rural, não sendo, portanto, aplicáveis ao caso.
    Posteriormente, ao exercer o juízo de adequação do acórdão recorrido em relação ao Tema 145 da Repercussão Geral, aquela Corte entendeu que 
    “[...] os dispositivos municipais impugnados respeitam a legislação federal sobre a matéria, que, no caso, é Lei de Parcelamento do Solo Urbano (Lei n. 6.766/79) e não o Código Florestal Nacional (Lei n. 4.771/1965) que fundamentou a inicial.
    Aliás, referido entendimento foi ratificado recentemente em julgado deste órgão Especial analisando o Tema 145, no sentido de que ‘O Código Florestal configura norma geral de proteção da vegetação, enquanto a Lei Parcelamento do Solo corresponde a legislação específica sobre fracionamento de superfícies urbanas. A existência de uma não exclui a da outra; afinal, uma trata de regras de aplicação geral; outra, especial’ […]” (pág. 22 do documento eletrônico 9). 
    O Ministério Público do Estado de Santa Catarina, por sua vez, não impugnou o fundamento do acórdão recorrido referente à conclusão de que a lei municipal ora em discussão deve observância, quanto ao ponto objeto desta demanda, à Lei de Parcelamento do Solo Urbano, e não ao Código Florestal, visto que tratou de áreas urbanas. 
    De fato, o recorrente cingiu-se a sustentar que a lei municipal questionada afrontou o Código Florestal, sem refutar as razões que embasaram a decisão recorrida. Assim, ante a deficiência na fundamentação do recurso extraordinário, incide a Súmula 284/STF na espécie. Nessa linha, cito o ARE 707.117-AgR/MG, da relatoria da Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, cuja ementa segue transcrita:
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REPRESENTAÇÃO SINDICAL. SUBSTITUTO PROCESSUAL. ILEGIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. ENTIDADE SINDICAL ESPECÍFICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 284/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 03.8.2010. 
    Deficiência na fundamentação por ausência de ataque, nas razões do recurso extraordinário, aos fundamentos do acórdão recorrido. Aplicação da Súmula 284/STF: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.’ 
    Agravo regimental conhecido e não provido” (grifei).
    Com o mesmo entendimento, destaco o seguinte julgado da Segunda Turma deste Tribunal:
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. DIREITO SUBJEITO À NOMEAÇÃO. ALEGAÇÃO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 284/STF.
    1. É ônus da parte agravante impugnar especificamente os fundamentos do acórdão recorrido.
    2. As razões recursais apresentadas no recurso extraordinário estão dissociadas dos fundamentos da decisão recorrida. Súmula 284 do STF.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC” (ARE 1.098.401-AgR/GO, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma).
    Por fim, a admissão do recurso extraordinário pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição pressupõe a ocorrência de conflito de competência legislativa entre os entes da Federação. Dessa forma, é incabível o apelo extremo, fundado no aludido dispositivo, interposto unicamente para provocar o reexame da interpretação de normas infraconstitucionais realizada pelo Juízo de origem. Nessa linha, cito o julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 132.755/SP, Relator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, ocasião em que o Ministro Marco Aurélio esclareceu:
    “Na alínea d, Presidente, não está essa explicitação e, então, em visão primeira, admitir-se-ia recurso extraordinário desde que contestada lei local em face de lei federal, inclusive quanto ao mérito em si. Foi quando imaginamos que o alcance desse preceito não é outro senão submeter ao Supremo a competência legiferante, ou seja, apenas quando em discussão - na Corte de origem e formalizado o acórdão impugnado mediante o extraordinário -, em termos de competência, se cabe ao Poder Legislativo local ou federal disciplinar a matéria, é que se abre a porta para chegar ao Supremo. Fora isso, o Supremo ficará inviabilizado se admitirmos todo e qualquer conflito entre a lei local e a federal”. 
    No mesmo sentido, menciono os seguintes julgados: RE 633.421-AgR/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia; RE 645.586/MG, Rel. Min. Luiz Fux; AI 641.178/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; AI 774.514-AgR/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa; e ARE 652.004/RS, de minha relatoria.
     Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, §1º, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 3 de agosto de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator